Tribunal: STF
Processo: Rcl 46898
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação proposta pela Câmara Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2092583-72.2020.8.26.0000.
    Colhe-se dos autos que a Corte de Justiça estadual jugou procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade dos Decretos Legislativos nº 852/2018 e 854/2018, editados pelo órgão legislativo ora reclamante, por violação aos princípios da segurança jurídica, legalidade, moralidade e impessoalidade.
    Sustenta a parte reclamante que o Tribunal de Justiça paulista adotou como parâmetros de controle normas encartadas na Constituição Federal, o que lhe é vedado pela regra contida no art. 125, § 2º, da CF.
    Aduz que, ao assim proceder, o órgão judiciário reclamado incorreu em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar e julgar ações diretas fundadas em suposta violação de normas da Constituição Federal.
    É o breve relatório. Decido.
    Reconheço, preliminarmente, a capacidade para ser parte à Câmara Municipal autora do presente instrumento processual, tendo em vista jurisprudência iterativa desta Corte no sentido de que determinados órgãos de Estado, conquanto desvestidos de personalidade jurídica, possuem personalidade judiciária, o que lhes confere aptidão para, excepcionalmente, demandar em juízo, em nome próprio, na defesa de suas prerrogativas e direitos institucionais.
    Colaciono, a título de exemplo desse entendimento, o seguinte julgado:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. CAPACIDADE PARA SER PARTE E ESTAR EM JUÍZO. ADI 1557. LEGITIMIDADE PARA A CAUSA CONCRETAMENTE APRECIADA. AUSÊNCIA. PRECEDENTES.
    A corte pacificou entendimento de que certos órgãos materialmente despersonalizados, de estatura constitucional, possuem personalidade judiciária (capacidade para ser parte) ou mesmo, como no caso, capacidade processual (para estar em juízo). ADI 1557, rel. min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 18.06.2004.
    Essa capacidade, que decorre do próprio sistema de freios e contrapesos, não exime o julgador de verificar a legitimidade ad causam do órgão despersonalizado, isto é, sua legitimidade para a causa concretamente apreciada.
    Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte, tal legitimidade existe quando o órgão despersonalizado, por não dispor de meios extrajudiciais eficazes para garantir seus direitos-função contra outra instância de Poder do Estado, necessita da tutela jurisdicional. Hipótese não configurada no caso.
    Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RE 595.176 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJE 06/12/2010)
    No mérito, entretanto, esta reclamação é manifestamente incabível.
    É que não prosperam as alegações da parte reclamante no sentido de que o órgão de justiça estadual teria se valido de normas extraídas da Constituição Federal para declarar a invalidade dos Decretos Legislativos nº 852/2018 e 854/2018.
    Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão combatido:
    “Verifica-se do relatado que os Decretos Legislativos editados e ora questionados nos autos desta ação direta desconstituíram e reverteram juízo já exarado em Decreto Legislativo anterior, assentado em decisão administrativa transitada em julgado sem irresignação do Prefeito do Município, deliberação esta que exauriu e esgotou a competência constitucional do legislativo municipal nessa questão. 
    Somente mais de um ano depois, e muito após já escoado o prazo para análise das contas do exercício de 2012 de Ribeirão Pires, foi pleiteada de forma extemporânea a anulação do feito, por cerceamento de defesa, após ter quedado inerte o Prefeito por todo o processo administrativo na Casa Legislativa, julgado no último dia em que permitia seu Regimento. Defesa, aliás, que foi regularmente exercida, segundo as informações, na análise dessas contas pelo Tribunal de Contas, não havendo inovação na deliberação da Câmara, que se baseou, em seu primeiro julgamento, no parecer do Tribunal referido. 
    Para além das ofensas à moralidade e segurança jurídica que se extrai das informações da Câmara, verifica-se inobservado também o devido processo legislativo, o que importa em ofensa também ao princípio da legalidade. Trata-se de ato normativo editado, portanto, de forma personalista, violando a segurança jurídica para favorecer Prefeito que, ressalta-se, quedou-se inerte no processo, pleiteando sucessivas dilações de prazo e deixando de oferecer defesa; e que, ao final, sequer apresentou recurso administrativo do julgamento, exarado na última data em que permitido pelo regimento. 
    Não se pode considerar a anulação do ato exercício de autotutela, na hipótese, quando já firmado o trânsito da decisão administrativa e editado Decreto Legislativo que representa o fim da deliberação da Câmara sobre as contas municipais. 
    Sendo manifestos os vícios apontados, portanto, o caso é de procedência da ação direta, para declarar inconstitucionais os Decretos Legislativos nº 852/2018 e 854/2018, do Município de Ribeirão Pires.” 
    Em que pese não tenha o órgão judiciário reclamado indicado expressamente dispositivos da Constituição Estadual à luz dos quais se aferiu a legitimidade constitucional dos decretos legislativos impugnados, fato é que princípios como moralidade, legalidade e impessoalidade encontram previsão normativa expressa no art. 111 da Constituição do Estado de São Paulo, assim redigido:
    “Artigo 111 – A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência.” 
    Depreende-se, portanto, que a Corte de Justiça estadual apoiou-se em normas principiológicas relativas à organização e funcionamento da Administração Pública do Estado de São Paulo para invalidar os decretos legislativos impugnados nos autos de origem, em conformidade com disposição inserta na Carta Política daquele ente da Federação, não havendo razões para supor que o órgão reclamado tenha se escorado em disposições extraídas da Constituição Federal.
    De toda sorte, ainda que assim não fosse, é preciso rememorar que os princípios informadores da atuação administrativa estatal (os quais, no plano constitucional federal, encontram sede material no art. 37 da Carta Magna), possuem como destinatários todos os entes integrantes da Federação brasileira, e, por tal razão, constituem normas de reprodução obrigatória nas ordens jurídicas parciais dos Estados, Municípios e Distrito Federal.
    A esse respeito, destaco que essa Suprema Corte firmou entendimento, em regime de repercussão geral, no sentido de que Tribunais de Justiça estaduais podem analisar, no âmbito da representação de inconstitucionalidade de que trata o art. 125, § 2º, a legitimidade jurídico-constitucional de leis e atos normativos municipais à luz de disposições da Constituição Federal de reprodução obrigatória.
    Transcrevo a ementa do referido julgado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. PARÂMETRO DE CONTROLE . REGIME DE SUBSÍDIO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, 13 º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS . 
    1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 
    2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual.
    3. A “verba de representação” impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio.
    4. Recurso parcialmente provido.”
    (RE 650.898/RS, Red. P/ o acórdão, Min. Roberto Barroso, DJE 24/08/2017).
    Assim, sob qualquer ângulo que se olhe a presente controvérsia, seja considerando que o Tribunal de Justiça adotou como parâmetro de controle norma da Constituição Estadual (art. 111 da carta estadual), seja cogitando que o órgão reclamado apoiou-se em referências normativas da Constituição Federal cujos efeitos, por expressa disposição, espraiam-se para as ordens jurídicas subnacionais (normas de reprodução obrigatória como a encontrada no art. 37 da Constituição Federal), não identifico quaisquer elementos capazes de sustentar a alegação de usurpação da competência deste Tribunal .
    Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 932, VIII, do CPC c/c o art. 21, § 1º, do RISTF).
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator